Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO PINHEIRO ALBUQUERQUE. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), do valor devido aos anuentes (ID 68247091). Devidamente intimado, Distrito Federal não se manifestou quanto às planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID: 68822264). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 67942122, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Preclusa esta decisão, expeçam-se os precatórios em favor de JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE, observada a planilha de ID: 67942122, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de prosseguimento da execução em relação aos não anuentes (JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA, JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e sucessores de JOÃO VERAS JORGE). Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR